Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-69.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade passiva da corré Rio Verde verificada – Rés que fazem parte do mesmo grupo econômico – Ausência de fornecimento pelas rés da documentação exigida pela instituição financeira para liberação do financiamento imobiliário – Culpa exclusiva das rés constatada – Restituição integral

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Rescisão – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Legitimidade passiva da corré Rio Verde verificada – Rés que fazem parte do mesmo grupo econômico – Ausência de fornecimento pelas rés da documentação exigida pela instituição financeira para liberação do financiamento imobiliário – Culpa exclusiva das rés constatada – Restituição integral dos valores pagos determinada, inclusive a título de arras – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Retenção de valores a título de ocupação do bem – Descabimento – Ausência de demonstração da imissão da autora na posse do bem – Comissão de corretagem – Restituição não pleiteada pela autora – Recurso desprovido na parte conhecida.